Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENQUADRAMENTO NO TEMA N. 800 REALIZADO PELO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 54295919) que indeferiu o processamento do apelo extremo após análise de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo Supremo Tribunal Federal e enquadramento do caso em tela no Tema n. 800.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário ofende o devido processo legal e seu direito de ampla defesa. Aduz que o Supremo Tribunal Federal “apenas determinou análise objetiva diante dos incisos I a III do art. 1.030 do CPC 2015”, não tendo examinado a pretensão. Por fim, afirma que o caso em tela não se enquadra no Tema n. 800/STF.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (IDs 55651712, 55651662 e 55822953).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. O Supremo Tribunal Federal procedeu à análise do caso após interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) pelo ora agravante no ID 52292480, ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e necessidade de aplicação do Tema n. 800, observando-se os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (ID 54295019).
VI. Registre-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema n. 800 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835833) foi a seguinte: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. Note-se que foi estabelecida a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. Na espécie, da leitura dos acórdãos ns. 1681239 e 1732895, impugnados pelo recurso extraordinário, conclui-se que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Em observância à legislação processual aplicável, confirmou-se a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição do título. Frise-se que isso foi confirmado pelo Pretório Excelso quando da análise do agravo em recurso extraordinário, apontando a aludida tese no despacho de ID 54295019.
VIII. Nessa perspectiva, verifica-se que a decisão ora agravada se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Saliente-se que às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.